Tribunal: TCU
Processo: 006.044/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CVN/BK 01/2017, firmado com o/a Ministério do Esporte, função null, que teve como objeto Aplicação dos recursos financeiros de que tratam o caput art. 9o e o inciso VI do art. 56 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.984 de 08 de abril de 2013, destinados ao Concedente e descentralizados à Convenente, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF), que se pretendam sejam implementadas no exercício financeiro de 2017 e que tenham por finalidade o cumprimento das metas eleitas para a modalidade de Basquetebol como parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos - PEAR do COB para este Ciclo Olímpico. (no da TCE no sistema: 2758/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 366/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de tomada de contas especial, instaurado pela Secretaria Federal de Controle Interno contra a Confederação Brasileira de Basketball (CCB) (CNPJ 34.265.884/0001-28) e seu Presidente Guy Rodrigues Peixoto Júnior, (CPF XXX.411.662-XX), em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Esporte à confederação esportiva mencionada, no âmbito do Convênio BK 01/2017 (peça 11), destinados à aplicação dos recursos financeiros de que tratam o caput do artigo 9o e o inciso VI do art. 56 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.984, de 08 de abril 2013, destinados ao Concedente e descentralizados à Convenente, por meio da submissão de projetos (doravante, denominados ações/projetos) pelo Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF). Considerando que a Confederação Brasileira de Basketball , por meio de seus representantes legais, remeteu ao Tribunal pedido de parcelamento do débito que lhe foi imputado, em caráter solidário com o Sr. Guy Rodrigues Peixoto, em 60 meses - prazo superior ao fixado no art. 217 do RI/TCU; considerando que a CBB imputa a necessidade de obter um prazo mais elástico para o pagamento ao atual estágio de recuperação da credibilidade administrativa e financeira por que passa, sendo o pagamento do débito solidário que lhe foi imputado em apenas 36 parcelas ainda muito oneroso; considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário , 7.296/2013-TCU-1aCâmara, 193/2011-TCU-Plenário, 1.167/2011-TCU-2a Câmara, 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; considerando, ainda, o entendimento da unidade instrutora de que o pedido de parcelamento excepcional da dívida pode ser atendido, tendo em vista que a CBB demonstra interesse em quitar o débito solidário que lhe foi imputado na seara administrativa, mas encontra dificuldade em cumprir esse desiderato nas condições estabelecidas pelo art. 217 do RI/TCU (peça 360); considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU acompanhou o entendimento da unidade (peça 362); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e deferir, em caráter excepcional, o pagamento das dívidas aludidas no item 11 da instrução à peça 360 em sessenta parcelas mensais consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) alertar a requerente de que a falta de recolhimento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 006.044/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28); Guy Rodrigues Peixoto Junior (XXX.411.662-XX). 1.2. Unidade: Controladoria-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Pinto Soares (221065/OAB-RJ), Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly (121433/OAB-RJ) e outros, representando Confederação Brasileira de Basketball . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.